Tribunal: TJDFT
Processo: 0713595-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por MATHEUS RAMOS GOMES FERREIRA, candidato no concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças da Policia Militar do Distrito Federal, que indeferiu seu pedido de tutela de urgência para remarcação da prova de aptidão física. Aduz, em síntese, que por estar acometido de enfermidade (dengue) na data da prova, não pode comparecer no dia e horário designado para realização do teste de aptidão física. Afirma que se trata de situação excepcional, haja vista a situação de emergência que assola do Distrito Federal, o que afasta a aplicação do RE no 630.733/STF e autoriza a remarcação da prova. Requer a concessão de liminar para prosseguir nas demais etapas do certame ou, subsidiariamente, que seja determinada nova data para a realização do teste de avaliação física. É a suma dos fatos. De início, registre-se que o recurso não está acompanhado do respectivo preparo. Todavia, conforme noticia o Agravante e como se vê através de consulta ao PJE de Primeiro Grau, o pedido foi formulado na origem e conquanto juntados os documentos exigidos para comprovação da hipossuficiência, não consta pronunciamento do Juizo a esse respeito, omissão que, segundo entendimento do C. STJ, caracteriza deferimento tácito, sobretudo quando apresentado por pessoa física, em favor de quem se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência. (AgInt no AREsp 1.406.846/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/06/2019, DJe 28/06/2019). Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de antecipação da tutela recursal. Eis o teor da Decisão agravada: “A tutela provisória de urgência somente pode ser concedida quando presentes os pressupostos legais, elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e risco de ineficácia do provimento final ou urgência, conforme artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. A tutela provisória de urgência, ao menos neste momento processual, deve ser rejeitada. A parte autora pretende remarcação de teste de aptidão física, porquanto na data agendada estava acometido de dengue. A questão posta encontra-se pacificada na jurisprudência do c. STF, conforme entendimento fixado no Recurso Extraordinário n. 630733 , cuja tese versa que não é possível remarcar o Teste de Aptidão Física em razão de problemas de saúde do candidato, salvo se estiver expressamente previsto no edital. Confira-se a ementa do precedente: Recurso extraordinário. 2. Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde. 3. Vedação expressa em edital. Constitucionalidade. 4. Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público. 5. Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos. 6. Segurança jurídica. Validade das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.( RE 630733, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 15/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013). No caso em tela, não há previsão editalícia para remarcação do teste físico em razão de condições pessoais dos candidatos. Nesse sentido, não assiste razão ao autor quanto ao pedido liminar. Reforça-se que fere o princípio da isonomia permitir que um candidato realize o teste em data diversa pela sua incapacidade temporária, tendo em vista que todos os outros deverão observar a data pré-agendada, em atenção a impessoalidade que deve ser respeitada para garantia da supremacia do interesse público no certame. Portanto, INDEFIRO o pedido liminar. Aguarde-se prazo para resposta da parte ré. Após, voltem-me conclusos.” .” (ID 190513048 – Procedimento Comum Cível - Proc. 0700850-50.2024.8.07.0018) Sob um juízo de cognição sumária, mostra-se recomendável manter os efeitos da Decisão agravada, cujos fundamentos apresentam conformidade com as regras estabelecidas no edital, que é a lei do concurso, e com o entendimento do C. STF no julgamento do RE 630.733/RG/DF, que ensejou a Tese 335, de Repercussão Geral, segundo a qual inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos , ainda que de caráter fisiológico ou de força maior. Sendo assim, pelo menos dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para fins de apreciação da liminar, não vislumbro a probabilidade do direito vindicado, pelo que INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. À parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2024. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator